Tribunal: STF
Processo: RE 94863
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-24
Data de publicação: 1981-11-24

Ementa:
FUNCIONALISMO. ENQUADRAMENTO. DELEGADO DE POLICIA DO ESTADO.
LEGISLAÇÃO FEDERAL INAPLICAVEL. DIREITO ADQUIRIDO. NÃO HÁ INVOCAR-SE
DIREITO ADQUIRIDO, EM FAVOR DO SERVIDOR DO EX-ESTADO DA GUANABARA,
COM APOIO EM LEGISLAÇÃO FEDERAL QUE, MESMO INVOCAR-SE DIREITO
ADQUIRIDO, EM FAVOR DO SERVIDOR DO EX-ESTADO RECEBIDA NOS TERMOS DA
LEI SANTIAGO DANTAS, NÃO ASSEGUROU A SITUAÇÃO DO INTERESSADO, PELA
SATISFAÇÃO TEMPESTIVA DOS SEUS REQUISITOS, ANTES DA VIGENCIA DA LEI
ESTADUAL QUE TORNOU INEFICAZ AQUELA, SUPRINDO AS VANTAGENS
PRETENDIDAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.